Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. CONTROVÉRSIA QUANTO À RESPONSABILIDADE DAS GESTORAS DOS PAGAMENTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré KREDIT GESTAO BSB LTDA, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar as requeridas, em caráter solidário, ao pagamento de R$ 2.000,00 ao autor, a título de reparação por danos morais. Em suas razões, aduz que manteve parceria comercial com a corré, no período compreendido entre 2019 e 2022. Afirma que não participou da relação jurídica estabelecida entre o autor e a corré, além do que a parceria comercial firmada com esta foi encerrada em virtude de bloqueio ilegal e arbitrário de todos os terminais e saldos dos clientes sob gestão da recorrente em sua plataforma. Acrescenta que clientes diversos também tiveram seus recursos bloqueados, tendo a PAGSEGURO atribuído a responsabilidade à recorrente. Refere que o autor possui uma conta jurídica vinculada à KREDIT, mas que não se confunde com a conta pessoal mantida diretamente com a PAGSEGURO. Reforça a tese de que não é parte legítima sob o argumento de que o autor não tem acesso à conta sob gestão da KREDIT, movimentando seus recursos na conta KREDIT BANK. Pede, ao final, a reforma da sentença para que seja declarada sua ilegitimidade passiva.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41909681). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41909689).
III. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo direito consumerista. Preconiza o art. 34 do CDC que ‘o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos’. Referida norma concretiza a teoria da aparência, atribuindo os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação a todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. Ademais, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta ou extracontratual, conforme disposições dos artigos 7o, 20 e 25, todos do CDC. Em reforço, verifica-se que a ré resiste à pretensão da autora, o que evidencia a pertinência subjetiva da ação, de modo que, com base nas teorias da asserção e da aparência, não há óbice que seja demandada judicialmente. É incontroverso que o autor teve valores de sua conta PAGSEGURO bloqueados indevidamente, bem como que mantém relação jurídica com a recorrente. Também é incontestável que, em contato com a PAGSEGURO, recebeu a orientação de que deveria entrar em contato com a empresa recorrente a fim de obter a liberação. Por sua vez, a KREDIT noticiou que havia encerrado a parceria com a PAGSEGURO, de modo que o desbloqueio dos valores caberia à PAGSEGURO. Do contexto relatado, vê-se que o recorrente não se desincumbiu de infirmar a narrativa do autor, no sentido de que este foi informado pela própria recorrente de que havia um impasse operacional entre ambas as rés, do qual resultou o bloqueio da conta do consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.